Tribunal: STF
Processo: Rcl 29856
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Competência do STJ para decidir recurso especial interposto em ação rescisória. Artigo 485, V do CPC/73 e Súmula nº 343/STF. Usurpação da competência do STF não configurada. Ausência de violação da Súmula Vinculante nº 10. Inconformismo com o título judicial transitado em julgado na Apelação Cível nº 2.0000.00.467130-7/000. Uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis. Reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.